Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IDOSA SOB CURATELA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHO MAIOR E CAPAZ. CURADOR. INCOMPATIBILIDADE DE INTERESSES. COMPROMETIMENTO DE RENDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM DESFAVOR DE FILHA QUE ARCA COM DESPESAS MÉDICAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra fundamental na fixação de alimentos, acerca do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu próprio sustento (art. 1.695).
2. No caso concreto, restando evidenciado que filho maior e capaz recebe alimentos de sua genitora, idosa e incapaz, comprometendo a subsistência desta última, mostra-se mais adequada a exoneração do pagamento dos alimentos, do que a fixação de alimentos provisórios em favor de outra filha, que arca com todas as despesas médicas da mãe.
3. Não se mostra adequado manter na condição de curador alguém que mostra interesses colidentes ao da curatelada.
4. Recurso provido.